Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-66.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718337-66.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA ALVES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. NEUTRALIZAÇÃO DA PERSONALIDADE DO AGENTE E DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ADEQUAÇÃO. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE MOTIVO FÚTIL E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MANUTENÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu por homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2o, II e IV, do Código Penal), à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A Defesa requer a anulação do julgamento, por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e, subsidiariamente, a redução da pena. O Ministério Público pleiteia a majoração da reprimenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões centrais em discussão: (i) examinar se a decisão do Conselho de Sentença, ao rechaçar a tese de homicídio privilegiado e acolher as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, é manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) analisar a correção da dosimetria da pena, especificamente quanto: (a) à valoração negativa da personalidade do agente; (b) à consideração favorável do comportamento da vítima; e (c) à compensação entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão dos jurados não é manifestamente contrária à prova dos autos quando amparada em uma das versões verossímeis apresentadas em plenário. A opção do Conselho de Sentença por rechaçar a tese de homicídio privilegiado e acatar as qualificadoras encontra respaldo no conjunto probatório, notadamente nos depoimentos testemunhais que descrevem a desproporcionalidade da reação do agente e o fato de a vítima ter sido golpeada quando já se encontrava caída, o que afasta a possibilidade de anulação do julgamento por violação à soberania dos veredictos. 4. A valoração negativa da personalidade do agente, com base em registro criminal arquivado e no depoimento isolado de uma testemunha, revela-se frágil e contrária à jurisprudência consolidada, devendo ser afastada. 5. A valoração favorável do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria ofende a soberania dos veredictos, pois o Conselho de Sentença, ao afastar a tese de homicídio privilegiado e reconhecer a qualificadora do motivo fútil, concluiu que a conduta da vítima não foi capaz de justificar ou atenuar significativamente a ação do réu. 6. A atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, por serem ambas preponderantes, na forma do art. 67 do Código Penal, compensam-se integralmente, não havendo alteração da pena na segunda fase da dosimetria. IV. DISPOSITIVO E TESE Recursos da acusação e da defesa conhecidos e parcialmente providos. Tese de julgamento: "1. A decisão do Tribunal do Júri que, com base em elementos probatórios dos autos, opta por uma das teses apresentadas em plenário, não pode ser anulada sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova. 2. A valoração positiva do comportamento da vítima na dosimetria da pena é incompatível com a decisão soberana dos jurados que reconhece a qualificadora do motivo fútil e afasta a tese de homicídio privilegiado. 3. A circunstância agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea são igualmente preponderantes, devendo ser integralmente compensadas na segunda fase da dosimetria da pena." Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XXXVIII, 'c'; Código Penal (CP), arts. 33, § 2o, 'a', 44, 59, 65, III, 'd', 67, 77 e 121, § 2o, II e IV; Código de Processo Penal (CPP), art. 593, III, 'c' e 'd'. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, AgRg no REsp 2.010.303/MG; TJDFT, Acórdão 1381292, 0001832-14.2019.8.07.0008; TJDFT, Acórdão 1754367, 0728461-34.2021.8.07.0001. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou as seguintes violações: a) artigo 121, §1o, do Código Penal, ao desconsiderar a clara configuração de homicídio privilegiado. Argumenta que o conjunto probatório é uníssono no sentido de que a vítima provocou o requerente, proferiu ameaças, agrediu fisicamente Leonardo instantes antes do ato, e sua conduta foi a causa imediata da explosão emocional que culminou no resultado fatal, ou seja, a prática do delito foi impulsionada por violenta emoção logo em seguida a injusta provocação da vítima. Pleiteia a anulação do julgamento; b) artigos 121, §2o, incisos II e IV, do Código Penal, e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o corpo de jurados, ao reconhecer a incidência das qualificadoras de motivo fútil e por utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, não observou a unanimidade dos depoimentos e das provas produzidas, realizando uma interpretação dissociada da realidade fático-probatória. Acrescenta que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não se reconhece o motivo fútil quando há desentendimento, discussão ou agressão prévia entre autor e vítima, pois inexiste a exigida desproporção absurda entre a causa e a reação. Assevera que embora o Conselho de Sentença tenha afastado a causa de diminuição de pena referente ao privilégio, restou reconhecida judicialmente a provocação injusta da vítima, o que é absolutamente incompatível com a qualificadora do recurso que dificultou a defesa, cuja essência repousa na traição ou surpresa. Defende que a manutenção das qualificadoras não encontra lastro fático-probatório, configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impondo-se a sua cassação e submissão a novo julgamento; c) artigos 33, §2o, alínea “b” e 59, ambos do Código Penal, ao não reconhecer a circunstância judicial do comportamento da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 33, §2o, alínea “b”, 59, 121, §1o, e §2o, incisos II e IV, todos do CP; e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Ademais, quanto ao quarto quesito (privilégio/causa de diminuição), o Corpo de Jurados respondeu negativamente quanto ao questionamento de que se assim agindo, o acusado praticou o fato sob o domínio de violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima, que, momentos antes do fato, disse "se você falar de novo com ela, eu vou dar na sua cara" e desferiu um soco no rosto do réu. De outro lado, no que se refere aos quinto e sexto quesitos, os jurados responderam positivamente, entendendo que o crime foi praticado por motivo fútil, eis que decorrente de insignificante divergência ocorrida na ocasião em que a vítima se desentendia com sua namorada e com emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois a vítima foi golpeada enquanto estava caída. Quanto ao reconhecimento do privilégio, a defesa argumenta que a agressão prévia da vítima (um soco no rosto do réu) configuraria a injusta provocação que o levou a agir sob o domínio de violenta emoção, tendo o acusado perdido o controle diante de tal agressão. Contudo, a tese acusatória, de que a reação do acusado foi brutal e desproporcional ao ato provocador, também encontra respaldo nos autos. A questão a ser examinada não é se o réu foi ou não provocado - fato que restou bem estabelecido pelos depoimentos acima transcritos, tendo as testemunhas André, Dualsey, Nadja e Kleiton confirmado que o mesmo foi agredido pela vítima com um tapa no rosto - mas se a decisão dos jurados de não considerar essa provocação suficiente para configurar o privilégio legal é "manifestamente contrária" às provas. O Conselho de Sentença, juiz natural da causa, ponderou as duas versões e, no exercício de sua soberania constitucional, optou por rechaçar a tese defensiva. Os jurados entenderam que a reação do acusado não se enquadrava nos requisitos legais de "domínio de violenta emoção" ou que a desproporcionalidade entre o soco sofrido e o assassinato com uso de faca afastava a configuração da minorante. Essa conclusão não é divorciada das provas, representando apenas a escolha por uma das interpretações possíveis dos fatos. No que tange à qualificadora do motivo fútil, os jurados acolheram a tese de que o crime foi impulsionado por uma divergência insignificante, iniciada por uma discussão entre a vítima e sua namorada, na qual interveio o acusado. Com efeito, a existência de uma discussão ou agressão anterior entre autor e vítima não afasta, por si só, a qualificadora do motivo fútil. Compete aos jurados avaliar a proporcionalidade entre a causa e o resultado. A prova oral colhida demonstrou que a reação do réu foi exacerbada e desproporcional ao estímulo inicial, conferindo substrato fático suficiente para que o Conselho de Sentença, ao analisar a desproporção entre o comportamento da vítima e a reação letal do réu, reconhecesse a futilidade da motivação. Igualmente, no que diz respeito ao recurso que dificultou a defesa da vítima, há nos autos elementos que amparam a decisão dos jurados. As testemunhas relataram que a vítima, ao tentar se afastar, tropeçou e caiu de costas ao chão, momento em que foi esfaqueada pelo réu. A denúncia e a pronúncia já destacavam essa circunstância, que foi confirmada em plenário. Nadja afirmou que, no momento que a vítima viu o acusado com a faca “ele foi andando pra trás, de costas e caiu”. Ao ser perguntada pelo promotor se quando ele recebeu a facada estava caído ela respondeu que “sim, estava” (ID 72710185). Klessya disse que “estava todo mundo correndo e ele simplesmente caiu no chão” (ID 72710187). Dualsey confirmou que quando a vítima viu o réu com a faca “ele tomou um susto e foi correr, só que ele correu de costas e caiu e o acusado conseguiu acertar ele com uma facada”. Indagado pelo Promotor se no momento da facada a vítima estada caída ou de pé, ele respondeu “caído” (ID 72710188). Ora, golpear um indivíduo já caído ao chão é, inegavelmente, uma forma de dificultar ou mesmo impossibilitar sua defesa. Acolher tal qualificadora, portanto, não configura decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse compasso, a decisão dos Jurados, que reconheceu a autoria e materialidade delitivas do réu, bem como as qualificadoras do delito, foi tomada com embasamento na prova acostada ao longo do processo, tudo em estrita consonância à tese de acusação. Houve amplo debate em sessão plenária em relação às teses de acusação e defesa, tendo os Jurados seguido o rito à luz do princípio da livre convicção. Por derradeiro, impende anotar ainda que, se houver uma única prova em favor da tese da acusação e se os jurados optarem por esta, a decisão soberana do tribunal popular deve ser respeitada. Pode o Tribunal até discordar da decisão dos jurados, mas não é isso que está em questão, e sim se estes decidiram contra a prova, o que, no caso, não ocorreu. Assim, fica evidenciado que, diferente do que sustenta a defesa do acusado, os jurados não decidiram em afronta às provas dos autos. ... De igual modo, a tese suscitada pelo Parquet no sentido de que a valoração favorável ao réu da circunstância judicial do "comportamento da vítima" viola a soberania dos veredictos, merece acolhimento. Isso porque, a valoração do comportamento da vítima como circunstância que atenua a pena do réu pressupõe que a vítima tenha contribuído de forma relevante e injusta para o cometimento do delito. Ocorre que, no caso em apreço, o Conselho de Sentença, juiz natural da causa, foi expressamente questionado sobre a tese do homicídio privilegiado pela injusta provocação da vítima e a rechaçou. Ademais, reconheceu que o crime foi praticado por motivo fútil, qualificadora logicamente incompatível com a ideia de uma provocação relevante por parte do ofendido. Desse modo, o reconhecimento, pelo d. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, que o comportamento da vítima contribuiu para o crime, logo após o Júri ter afirmado o exato oposto ao reconhecer a futilidade da motivação, representa clara afronta à decisão soberana dos jurados. (ID 76466296). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023